Tribunal: TJPA
Processo: 0007008-14.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007008-14.2017.8.14.0116

APELANTE: DALMY JOSE BARBOSA, JAIR FERREIRA DE LIMA, ARUANAN DA SILVA BORGES, ILDONEI LEMES MENESES

APELADO: CANICO DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, VALE S.A., MINERACAO ONCA PUMA SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0007008-14.2017.8.14.0116

Apelantes: MANOEL JOSÉ BARBOSA E ALONSO FERREIRA DE LIMA

Advogado: Wilker Silva S. Cruz (OAB/PA 29.639) e Cristiany Barbosa Chaveiro dos Santos (OAB/PA 26.126)

Apelados: VALE S/A, MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA E CANICO DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

Advogados: Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA 3.210)

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, INC. IV, DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DAS LAVRAS, POIS SOMENTE CABÍVEL AOS PROPRIETÁRIOS DOS SOLOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 176, § 2º, DA CF. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Os autores sustentam que têm direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em terreno de terceiro. Sob alegação de que, de acordo com o art. 1.255 do Código Civil, aquele que edifica em terreno alheio, agindo de boa-fé, possui direito à indenização.

2.
Não se nega o direito de ser indenizado daquele que de boa-fé constrói benfeitoria em terreno de terceiro, de acordo com o art. 1255 do CC. Porém, para fazer valer o direito de ser indenizado, necessário que a pretensão indenizatória seja deduzida em juízo no prazo adequado, o que não se vislumbra, no caso, pois, procedeu as benfeitorias em períodos anteriores a 2014, tendo a pretensão indenizatória sido alcançada pela prescrição trienal (art. 206, § 3º, inc. IV, do CC).

3.
Além disso, por não serem proprietários, não podem exigir participação nos resultados das lavras, conforme bem observado pelo julgador “Os autores não eram proprietários dos imóveis objeto dos autos. Exerciam a posse dos imóveis e haviam realizado benfeitorias. Portanto, sem a qualidade de proprietários, é juridicamente impossível o pleito dos autores”. Inteligência do art. 176, § 2º, da CF.

4.
Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. A sessão de julgamento foi presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MANOEL JOSÉ BARBOSA E ALONSO FERREIRA DE LIMA em desfavor de VALE S/A, MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA. E CANICO DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, nos autos da ação de danos morais e materiais nº 0007008-14.2017.8.14.0116.

A demanda teve início com a propositura de ação de indenização, em razão da retirada dos autores, lavradores de área de exploração de jazidas minerais sem respeito a ordem jurídica.

Sobreveio sentença (ID Num. 12302445), julgando extinta a ação, em razão da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

Diante do exposto, em função da prescrição da pretensão, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Certifique a UNAJ o pagamento da integralidade das custas processuais.

Intimem-se se os autores via DJe por intermédio do causídico constituído nos autos.

P.R.I.C.”

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID Num. 12302447), alegando que a sentença merece reforma, vez que demonstraram nos autos, a situação irregular do processo de desapossamento dos agricultores, uma vez que o título de propriedade poderia ter sido conquistado pelas famílias dos assentados, não fosse o fato de que a existência desse direito ter sido omitido deles.

Ressaltou ainda, que os valores da indenização não levaram em conta que o terreno não era mais agropastoril, mas sim terreno minerário.

Aduziu, ainda, que em face das nulidades do contrato, não há que se falar em prescrição do direito indenizatório.

Devidamente intimado, a empresa Vale S/A apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo total improvimento das razões recursais, conforme ID Num. 12302450 - Pág. 6 a Num. 12302453 - Pág. 4.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, após a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque determinar a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público. (ID Num. 13329968).

Determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer, conforme ID Num. 13338946.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 14334631.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso tem por objetivo a reforma da sentença que julgou extinta a pretensão dos autores de obter indenização pela sua retirada de área onde alegam haver exploração de recursos minerais.

Pois bem, analisando as razões recursais, entendo desde já que não merece qualquer reforma a sentença ora reexaminada. Explico.

No tocante à alegação de que a ação indenizatória não estaria prescrita, cumpre destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra geral determina que a pretensão de reparação de danos se submete à prescrição, sendo a imprescritibilidade uma exceção.

Dessa forma, a sentença de improcedência cuja fundamentação afastou a pretensão do demandante por diferentes argumentos, entre eles a prescrição da pretensão do autor, merece subsistir.

Não se nega o direito de ser indenizado daquele que de boa-fé constrói benfeitoria em terreno de terceiro, a teor do que dispõe o art. 1255 do CC:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Todavia, a fim de fazer valer o direito de ser indenizado, necessário que a pretensão indenizatória de quem construiu em terreno alheio seja deduzida em juízo no prazo adequado, o que não se vislumbra, no caso.

Segundo o conjunto probatório apontado de forma detalhada na sentença e conforme admitido pelo autor na preambular, ele tem a posse direta do terreno e procedeu à construção que datam períodos anteriores a 2014, o que significa dizer que a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição trienal, de acordo com o previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do CC:

“Art. 206. Prescreve: § 3 o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.”

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Nas ações que tramitam em autos digitais, a notícia da interposição do agravo de instrumento é mera faculdade do agravante. Ação indenizatória. Pretensão de ressarcimento de benfeitorias e acessões. Prescrição não operada. Prazo trienal aplicável ao caso concreto (art. 206, § 3, IV, do CPC). Tendo a autora tomado as providências necessárias para viabilizar a citação, é certo afirmar que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura (art. 240, § 1º do CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 2151334-18.2021.8.26.0000. Relator: Beretta da Silveira 3ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 16/08/2021.

“EMENTA: Apelação cível. Ação de indenização por benfeitorias. Pedido formulado contra ex-sogros. Acessões realizadas quando da união conjugal, em terreno cedido pelos réus. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição. Prescrição configurada. Dissolução da convivência conjugal pelo divórcio. Sentença datada de fevereiro de 2014. Ajuizamento da demanda em setembro de 2018. Prazo prescricional trienal esgotado. Aplicação do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil. Sentença mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC. Majoração da verba honorária para 15% do valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita. Resultado. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1015756-13.2018.8.26.0451 Relator : Edson Luiz de Queiróz. 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento : 16/11/2020).

Oportuno, ainda, destacar os seguintes trechos da sentença (ID Num. 12302445):

“(...) A outra vertente argumentativa, que visa a revisão do valor pago pelas rés, tem em seu reduzido valor a causa de pedir, tendo as Rés supostamente enriquecido ilicitamente (item 8 da inicial), lesando, portanto, os autores que reclamam a reparação civil do dano.

Conforme o disposto no §3º, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil, o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa é de três anos. Os negócios jurídicos entre as partes datam de períodos anteriores a 2014. Portanto, imperativo o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo com resolução do mérito.’

Por fim, ainda não merece cabimento o pleito indenizatório dos autores, em razão de ser cabível a participação nos resultados das lavras apenas ao proprietário da terra a ser explorada, conforme dicção do artigo art. 176, § 2º, da CF.

“Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

(...)

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.”

Ora, os postulantes a dita indenização não se encaixam nesse aspecto, pois, apenas permaneceram nas terras, sem, contudo, ter a qualidade de proprietários para exigir tal compensação, conforme bem observado pelo julgador
“Os autores não eram proprietários dos imóveis objeto dos autos. Exerciam a posse dos imóveis e haviam realizado benfeitorias. Portanto, sem a qualidade de proprietários, é juridicamente impossível o pleito dos autores”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA), assinado e datado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/07/2024